Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INDISPENSÁVEIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, fundada no inadimplemento de parcelas de cédula de crédito bancário. A decisão de 1o grau reconheceu a ausência de pressuposto processual indispensável, em virtude da inércia do autor em promover a efetiva citação do réu e a localização do bem, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização do bem e de citação do réu, em decorrência da inércia do autor no recolhimento de custas e no fornecimento de meios eficazes, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) estabelecer se a extinção, nessa hipótese, exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão exige, como pressuposto de validade, a localização do veículo e a citação do réu, conforme disciplina do Decreto-Lei no 911/69.
4. O autor, embora tenha indicado novos endereços, deixou de recolher as custas necessárias para a última diligência, mesmo após duas intimações específicas, configurando inércia processual.
5. A ausência de pressuposto processual legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não sendo exigível a intimação pessoal da parte autora, pois tal providência se aplica apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.
6. Os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o Judiciário a promover diligências indefinidas para suprir a inércia do autor, sob pena de comprometer a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.
7. A sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de localização do bem e de citação do réu, por inércia da parte autora em cumprir diligências e recolher custas, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção por ausência de pressuposto processual não exige prévia intimação pessoal da parte autora, prevista apenas para os casos dos incisos II e III do art. 485 do CPC.